Tribunal: STJ
Processo: 5003105-65.2022.8.24.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2190207 - SC(2024/0486984-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DENISE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EZEQUIEL ATHAYDE DA SILVA
ADVOGADO
: MAURICIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
INTERES.
: GLEISSON FELIPE DA SILVA
INTERES.
: BERNARDO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADO
: JEFFERSON FARIA DA SILVA - SC052374
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial interposto com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição da República, mantendo o acórdão da 3a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina.
2. A agravante foi condenada pela prática do crime de organização criminosa, previsto no
o, caput e §§ 2o, 3o e 4o, incisos I e IV, da
à pena de 7 anos de
art. 2
Lei no 12.850/2013,
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa. O Tribunal de origem
manteve a condenação, entendendo que a autoria e a materialidade delitivas restaram
comprovadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 155, 157, 158 e 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação teria se fundado em
elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial, sem a necessária confirmação
judicial, bem como arguindo insuficiência probatória e nulidade da condenação.
4. A decisão monocrática negou provimento ao recurso especial, ao fundamento de que
as teses defensivas demandariam revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ, além de
assentar que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior.
5. No agravo regimental, a agravante sustenta que a controvérsia devolvida ao Superior
Tribunal de Justiça seria eminentemente jurídica, envolvendo revaloração da prova e
correta aplicação do
do Código de Processo Penal, e não reexame fático-
art. 155
probatório. Aduz, ainda, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar os
Documento eletrônico VDA54075232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cbcd2606-2ee3-4539-a0dc-ec9d7500d789

óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, requerendo a reforma do decisum para que o
recurso especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição de argumentos já
analisados em decisão monocrática atende ao princípio da dialeticidade e se é suficiente
para infirmar a decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal a quo concluiu pela habitualidade delitiva do agravante, considerando a
quantidade, natureza e variedade da droga, dos petrechos utilizados na mercancia e do
dinheiro em espécie sem procedência legal, em consonância com o entendimento desta
Corte.
8. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática viola o
princípio da dialeticidade, conforme precedentes desta Corte, e incide no óbice da
Súmula no 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, caput e §§ 2o, 3o e 4o, incisos I e IV; CPP, arts. 155, 157, 158
Lei no 12.850/2013, art. 2
e 386, inciso VII; RISTJ,

-E, § 2o.
art. 258 c/c art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp 2.337.750/ES,
27.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
886.853/SP,
Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Relator, Quinta
801.806/SP,
Turma, j. 17.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cbcd2606-2ee3-4539-a0dc-ec9d7500d789

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2190207 - SC(2024/0486984-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DENISE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EZEQUIEL ATHAYDE DA SILVA
ADVOGADO
: MAURICIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
INTERES.
: GLEISSON FELIPE DA SILVA
INTERES.
: BERNARDO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADO
: JEFFERSON FARIA DA SILVA - SC052374
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial interposto com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição da República, mantendo o acórdão da 3a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina.
2. A agravante foi condenada pela prática do crime de organização criminosa, previsto no
o, caput e §§ 2o, 3o e 4o, incisos I e IV, da
à pena de 7 anos de
art. 2
Lei no 12.850/2013,
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa. O Tribunal de origem
manteve a condenação, entendendo que a autoria e a materialidade delitivas restaram
comprovadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 155, 157, 158 e 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação teria se fundado em
elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial, sem a necessária confirmação
judicial, bem como arguindo insuficiência probatória e nulidade da condenação.
Documento eletrônico VDA54075225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:02
Código de Controle do Documento: f3e3bf4a-6c3c-4efc-ae8a-220c3d69c581

4. A decisão monocrática negou provimento ao recurso especial, ao fundamento de que
as teses defensivas demandariam revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ, além de
assentar que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior.
5. No agravo regimental, a agravante sustenta que a controvérsia devolvida ao Superior
Tribunal de Justiça seria eminentemente jurídica, envolvendo revaloração da prova e
correta aplicação do
do Código de Processo Penal, e não reexame fático-
art. 155
probatório. Aduz, ainda, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar os
óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, requerendo a reforma do decisum para que o
recurso especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição de argumentos já
analisados em decisão monocrática atende ao princípio da dialeticidade e se é suficiente
para infirmar a decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal a quo concluiu pela habitualidade delitiva do agravante, considerando a
quantidade, natureza e variedade da droga, dos petrechos utilizados na mercancia e do
dinheiro em espécie sem procedência legal, em consonância com o entendimento desta
Corte.
8. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática viola o
princípio da dialeticidade, conforme precedentes desta Corte, e incide no óbice da
Súmula no 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática não atende ao
2.
princípio da dialeticidade.
A habitualidade delitiva pode ser reconhecida com base na
quantidade, natureza e variedade da droga, dos petrechos utilizados na mercancia e do
dinheiro em espécie sem procedência legal.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54075225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:02
Código de Controle do Documento: f3e3bf4a-6c3c-4efc-ae8a-220c3d69c581

o, caput e §§ 2o, 3o e 4o, incisos I e IV; CPP, arts. 155, 157, 158
Lei no 12.850/2013, art. 2
e 386, inciso VII; RISTJ,

-E, § 2o.
art. 258 c/c art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp 2.337.750/ES,
27.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
886.853/SP,
Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Relator, Quinta
801.806/SP,
Turma, j. 17.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por DENISE APARECIDA
DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial
interposto com fundamento no
alínea “a”, da Constituição da
art. 105, inciso III,
República, mantendo o acórdão da 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina.
Conforme se extrai dos autos, a agravante foi condenada pela prática do crime
de organização criminosa, previsto no
o, caput e §§ 2o, 3o e 4o, incisos I e IV, da
art. 2
à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
Lei no 12.850/2013,
além de 18 (dezoito) dias-multa. O Tribunal de origem manteve a condenação,
entendendo que a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente
comprovadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
No recurso especial, a defesa alegou violação, em síntese, aos arts. 155, 157,
158 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação teria
se fundado em elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial, sem a necessária
confirmação judicial, bem como arguindo insuficiência probatória e nulidade da
condenação.
A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso especial, ao
fundamento de que as teses defensivas demandariam inevitável revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede especial, nos termos da Súmula
no 7 do STJ, além de assentar que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
No presente agravo regimental, a agravante sustenta, em síntese, que a
controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça seria eminentemente jurídica,
envolvendo revaloração da prova e correta aplicação do
do Código de Processo
art. 155
Documento eletrônico VDA54075225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:02
Código de Controle do Documento: f3e3bf4a-6c3c-4efc-ae8a-220c3d69c581

Penal, e não reexame fático-probatório. Aduz, ainda, que a decisão monocrática incorreu
em equívoco ao aplicar os óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, requerendo a
reforma do decisum para que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada examinou de forma adequada e suficiente todas as teses
deduzidas no recurso especial, concluindo, com acerto, pela inviabilidade de seu
conhecimento, diante dos limites cognitivos impostos ao recurso especial pelo
da Constituição da República.
art. 105, inciso III,
Embora a defesa sustente que a insurgência recursal envolveria mera
revaloração jurídica da prova, verifica-se que a pretensão deduzida busca, em realidade,
infirmar as premissas fáticas soberanamente fixadas pelo Tribunal de origem,
notadamente no que se refere à existência de provas judiciais aptas a amparar a
condenação pelo crime de organização criminosa. Tal providência encontra óbice
intransponível na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso ao consignar que a condenação
da agravante não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase
inquisitorial, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial,
especialmente depoimentos de policiais e testemunhas ouvidas em juízo, que
confirmaram a participação da ré na estrutura da organização criminosa, bem como sua
atuação funcional no grupo. A mera referência a elementos do inquérito, utilizados de
forma complementar, não configura violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 155
conforme entendimento pacífico desta Corte.
A pretensão de reconhecimento de insuficiência probatória ou de absolvição,
com fundamento no
do Código de Processo Penal, demandaria nova
art. 386, inciso VII,
análise do conjunto probatório, substituindo o juízo de valor formado pelas instâncias
ordinárias por outro mais favorável à agravante, o que é vedado em sede de recurso
especial.
Também não prospera a alegação de equivocada aplicação da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, a manutenção da decisão
monocrática se sustenta em fundamento autônomo e suficiente — a incidência da
—, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.
Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA54075225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:02
Código de Controle do Documento: f3e3bf4a-6c3c-4efc-ae8a-220c3d69c581

Ressalte-se, por fim, que o agravo regimental limita-se a reiterar argumentos
já apreciados e rejeitados na decisão agravada, sem trazer elementos novos capazes de
infirmar seus fundamentos, circunstância que autoriza a manutenção do decisum por seus
próprios fundamentos.
Nesse sentido:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial
para conhecer o recurso especial e negar-lhe provimento.
2. O agravante reiterou as alegações do recurso
anterior, sustentando que a quantidade de droga apreendida
não poderia ser utilizada como fundamento para não
aplicação do privilégio do
§4o, da Lei de Drogas, e
art. 33,
que os petrechos encontrados estavam na casa do corréu.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a mera
repetição de argumentos já analisados em decisão
monocrática atende ao princípio da dialeticidade e se é
suficiente para infirmar a decisão recorrida.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal a quo concluiu pela habitualidade
delitiva do agravante, considerando a quantidade, natureza e
variedade da droga, dos petrechos utilizados na mercancia e
do dinheiro em espécie sem procedência legal, em
consonância com o entendimento desta Corte.
5. A mera repetição de argumentos já analisados em
decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade,
conforme precedentes desta Corte, e incide no óbice da
Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A mera repetição de
argumentos já analisados em decisão monocrática não
atende ao princípio da dialeticidade. 2. A habitualidade
delitiva pode ser reconhecida com base na quantidade,
natureza e variedade da droga, dos petrechos utilizados na
mercancia e do dinheiro em espécie sem procedência legal".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, art. 33,
§4o;
RISTJ,

-E, § 2o.Jurisprudência
art. 258 c/c art. 21
relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp 2.337.750/ES,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA54075225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:02
Código de Controle do Documento: f3e3bf4a-6c3c-4efc-ae8a-220c3d69c581

HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
886.853/SP,
Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC 801.806/SP,
Rel. Min. Relator, Quinta Turma, j. 17.10.2023.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.442.321/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
20/12/2024.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:02
Código de Controle do Documento: f3e3bf4a-6c3c-4efc-ae8a-220c3d69c581

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0486984-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.190.207 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50031056520228240039
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EZEQUIEL ATHAYDE DA SILVA
ADVOGADO
: MAURICIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
RECORRENTE
: GLEISSON FELIPE DA SILVA
RECORRENTE
: BERNARDO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADO
: JEFFERSON FARIA DA SILVA - SC052374
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: DENISE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: WESLEI VALTAIR DA SILVA DA ROSA
CORRÉU
: ALISSON ALAN PEREIRA
CORRÉU
: EVERTON MACHADO MADRUGA
CORRÉU
: WILLIAN JAMES PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENISE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EZEQUIEL ATHAYDE DA SILVA
ADVOGADO
: MAURICIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
INTERES.
: GLEISSON FELIPE DA SILVA
INTERES.
: BERNARDO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADO
: JEFFERSON FARIA DA SILVA - SC052374
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548534438082140=@
2024/0486984-7 - REsp 2190207 Petição : 2025/0121961-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:28
Código de Controle do Documento: 19367FA8-D048-49A7-8390-8BA519E2080D